Tribunal: TJBA
Processo: 8141932-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141932-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: MARTA JACOBINA RIBEIRO CARDOSO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. ERROR IN JUDICANDO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO CRITÉRIO LEGAL. ART. 85, §2º, CPC. ART. 85, §4º, II, CPC. VÍCIO. REEXAME DE MÉRITO. VIA ELEITA. VIA INADEQUADA. APELAÇÃO NÃO INTERPOSTA. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°.:

8141932-16.2023.8.05.0001, em que é embargante
MARTA JACOBINA RIBEIRO CARDOSO
e embargado
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,